Tribunal: TJPA
Processo: 0819883-64.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2023-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819883-64.2022.8.14.0000

PACIENTE: SERGIO VITOR BORGES PAES

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. ILEGALIDADE NA PRISÃO EM FLAGRANTE. FASE SUPERADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO VERIFICADA.

PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INAPLICABILIDADE. CONDIÇÕES SUBJETIVAS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

1. O Habeas Corpus foi impetrado com o condão de expor a ilegalidade na prisão em flagrante, pois segundo o impetrante os policiais
teriam coagido o paciente, ausência de fundamentação na decisão que manteve a prisão preventiva, bem como o excesso de prazo, pois a prisão está sendo usada como antecipação da pena, a aplicação de medidas cautelares levando em considerando as condições pessoais favoráveis do paciente.

2. A ilegalidade da prisão em flagrante é fase superada, pois já foi matéria de
análise pelo juízo dito coator, sendo convertida em prisão preventiva.

3. A decisão que manteve a prisão preventiva do paciente ressaltou expressamente os requisitos previstos no art. 312 do CPP, destacando os indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, e fundamentando na
necessidade de garantia da ordem pública.

4. Não verificado o excesso de prazo,
pois embora existir previsão de revisão de prisão cautelar (art. 316, p. único, CPP) em 90 (noventa) dias, a sua inobservância não acarreta por si só a revogação da medida se ainda presentes os seus requisitos

5.
Demonstrada a necessidade da prisão preventiva para garantir a aplicação da lei penal e a ordem pública. Inaplicabilidade de quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

6. Os pressupostos subjetivos não têm o condão de, por si, garantir a liberdade provisória ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP. Súmula 08 deste Egrégio Tribunal de Justiça.

7.
Habeas

corpus
conhecido. Ordem denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do writ impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto do relator.

12º Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, no período de 14 de março de 2023 a 16 de março de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 20 de março de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO com pedido de liminar (Nº 0819883-64.2022.8.14.0000) impetrado por
MARCOS HENRIQUE SARDO NASCIMENTO OAB/PA 33.904 e MICHELLY CRISTINA SARDO NASCIMENTO OAB/PA 20.085
, em favor do paciente
SERGIO VITOR BORGES PAES
, apontando como autoridade coatora o Juízo
da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA
, nos autos do processo nº
0804938-51.2022.8.14.0201.

Os impetrantes narram que o paciente se encontra preso preventivamente, em razão de supostamente ter cometido o delito do art. 33 da lei 11.343/2006, ao ser encontrado supostamente na posse de maconha e cocaína.

Sustentam que a prisão em flagrante do paciente se deu de forma ilegal, pois o paciente sofreu violência física e ameaças por parte dos policiais, que o obrigaram a dizer um depoimento tendencioso.

Argumentam que ficou comprovado nos autos pelo laudo médico do IML que o paciente sofreu agressão policial. Expõem que as acusações foram forjadas pelos policiais, e que o paciente não é proprietário das drogas e que não apontou para a segunda sacola encontrada.

Relatam ainda que o paciente é um rapaz “negro da periferia” e que foi facilmente incriminado pelos policiais, pois o verdadeiro dono das drogas fugiu do local, “e como o paciente estava no lugar errado e na hora errada, foi facilmente incriminado pelos policiais mediante notória violência e grave ameaça.”

Assim, explicam que não há motivos para manutenção da prisão preventiva, vez que o paciente tem bons antecedentes, possui residência fixa e trabalho lícito, e ainda estuda.

Referem o excesso de prazo, pois a prisão do paciente in casu representaria verdadeira antecipação de pena, o que é vedado no ordenamento jurídico pátrio.

Sustentam que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente é baseada apenas nos depoimentos dos policiais, “que já se revelaram ter indícios de ilegalidade”, e por isso expõe que se a acusação não apresentar provas, prevalece a presunção de inocência.

Requerem, liminarmente, a liberdade do paciente, mediante concessão de liberdade provisória. No mérito, requer a cassação da decisão que decretou sua prisão preventiva, com confirmação da liminar. Alternativamente, requer a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Em decisão (
Num. 12169568), indeferi o pedido liminar por ausência dos requisitos legais.

A autoridade coatora apresentou informações (Num. 12234539).

Em parecer (Num. 12266878 -pág. 1/5), o Ministério Público opinou pelo conhecimento do
habeas corpus
e denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, por plenário virtual.

VOTO

VOTO

O cerne da impetração do presente
habeas corpus
reside na alegação de ilegalidade na prisão em flagrante, pois segundo o impetrante os policiais teriam coagido o paciente; na ausência de fundamentação na decisão que manteve a prisão preventiva; no excesso de prazo, a prisão está sendo usada como antecipação da pena; bem como,

na aplicação de medidas cautelares, levando em consideração as condições pessoais favoráveis do paciente.

Inicialmente, destaca-se o trecho da decisão que indeferiu o pedido de revogação da custódia preventiva do ora paciente, no dia 25/11/2022 (Num. 12121082 – pág. 68/79):

Em que pese os argumentos elencados pela Defesa do
investigado,
entendo que o indeferimento do pleito é medida que se

impõe, posto que ainda subsistem os motivos que ensejaram a medida

constritiva, restando incólumes os fundamentos evocados da recente

decisão que decretou a prisão preventiva do requerente.

Para o deferimento do pedido, in casu, fazia-se necessária a
vinda aos autos de novos elementos que levassem à conclusão de que a prisão em comento seria merecedora de revogação, o que não vislumbro nesta oportunidade, devendo a decisão que decretou a custódia cautelar ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

(...)

De outra sorte, verifica-se, ao menos até esta fase da investigação, a integridade dos
elementos probatórios carreados aos

autos, especialmente os depoimentos do condutor e das testemunhas.

Além disso,
a materialidade do delito resta evidenciada pelo

laudo pericial de Id. 80842037 – Pág. 19, o qual testou positivo para a

apreensão de 609,0g (seiscentos e nove gramas) de substância

conhecida como “cocaína” e mais 420,0g (quatrocentos e vinte gramas)

de erva seca prensada de coloração esverdeada, vulgarmente conhecida

como “maconha”, material que estava acondicionado em diversos

embrulhos envoltos de plástico, sugestivo da traficância.

É importante pontuar que
as condições pessoais favoráveis, tais

como primariedade, endereço fixo e ocupação lícita não afastam, por si

só, a segregação cautelar, se presentes seus requisitos, sendo este o

entendimento dos Tribunais Superiores e deste Egrégio Tribunal de

Justiça do Estado Pará, que, inclusive, editou a Súmula 08.

(...)

Outrossim, a
jurisprudência pátria tem reconhecido que a

elevada quantidade de entorpecentes apreendida, além de indicar a

gravidade concreta da conduta do agente, pode servir como fundamento

para o decreto de prisão preventiva a fim de garantir da ordem pública, o

que se vislumbra perfeitamente na hipótese dos autos.

(...)

Assim,
os fatos trazidos nos autos flagranciais apontam ser o

indiciado, em tese, agente que atua no tráfico de drogas de maneira

profissionalizada, indicando situação concreta que revela maior

periculosidade do requerente e a necessidade de manutenção de sua

prisão cautelar, tudo no afã de resguardar a ordem pública e frear

qualquer continuidade delitiva
.

Importante ressaltar ser notória a gravidade do crime de tráfico de drogas, posto apresentar correlação e influição na violência urbana, em vista da compulsão econômica, conjugada com os efeitos psicofarmológicos que o consumo de entorpecentes provoca, bem como, posto o sistema de mercados organizados sustentado pela comercialização de substâncias ilícitas.

(...)

Destaque-se, também, que a custódia preventiva
não constitui

antecipação da pena, nem se tem com ela qualquer violação do princípio

da presunção de inocência, pois o ato constritivo de liberdade está

devidamente fundamentado, consoante a legislação disciplinadora e

autorizadora da segregação cautelar.

Diante de tais as circunstâncias, considero que a prisão sub

examen está em harmonia com a ideia de proporcionalidade, ou seja, a

situação do caso concreto demonstrou ser necessária e razoável a

manutenção da custódia cautelar ora guerreada, não havendo atrito com os preceitos constitucionais.

Outrossim, saliento que
as medidas cautelares diversas da

prisão preventiva revelam-se inadequadas e insuficientes em face das

circunstâncias do fato e da gravidade concreta do delito.

Pelo exposto, em que pese o parecer do Ministério Público,
INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva formulado em

favor de SERGIO VITOR BORGES PAES.

Portanto, entendo que o juízo singular fundamentou devidamente a decisão que se reveste em ato ora impugnado, na medida em que observou o que dispõe o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como ressaltou expressamente os requisitos previstos no art. 312 do CPP, em especial: a comprovada materialidade, os indícios suficientes de autoria pelos depoimentos das testemunhas, bem como, laudo pericial que atestou para 609 gramas de cocaína e 420 g de maconha prensada e embrulhada em diversos condimentos, que indica a atuação na traficância ocasionando na necessidade de garantir a ordem pública.

Como já debatido pelo juízo de origem, exposto na decisão acima, não há o que se falar em excesso de prazo, pois embora existir previsão de revisão de prisão cautelar (art. 316, p. único, CPP) em 90 (noventa) dias, a sua inobservância não acarreta por si só a revogação da medida se ainda presentes os seus requisitos. Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE REAVALIAÇÃO A CADA 90 DIAS. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. SEGREGAÇÃO CAUTELAR FUNDAMENTADAMENTE MANTIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO IMPROVIDO. 1. "
O entendimento das duas Turmas Criminais que compõem o Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o prazo de 90 dias para reavaliação dos fundamentos da prisão (conforme disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP) não é peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade
.
No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal, em recente decisão ( SL 1.395/SP, Ministro Presidente), firmou entendimento no sentido de que a inobservância da reavaliação da prisão no prazo de 90 dias, previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, com a redação dada pela Lei 13.964/2019, não resulta na revogação automática da prisão preventiva"
( HC n. 621.416/RS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 13/4/2021, DJe 16/4/2021). (...) . 4. Recurso em habeas corpus improvido, com recomendação para que o Juízo de primeiro grau reavalie a necessidade de manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei n. 13.964/2019.

(STJ - RHC: 139445 RO 2020/0330543-3, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 10/08/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2021)

Quanto a alegação das agressões praticadas pelos policiais, já foram matéria de análise na audiência de custódia (Num. 12121082) no dia 07/11/2022, em que foram tomadas medidas cabíveis, tendo o juízo dito coator oficiado a corregedoria da polícia militar e a DECRIF para apuração do informado pelo paciente na custódia, em mesmo ato, o juízo
a quo
manteve a prisão preventiva.

Anterior a audiência de custódia, no dia 03/11/2022 em decisão (Num. 12121082 – pág. 29/30), o juízo homologou a prisão em flagrante por entender pela inexistência de vícios formais e materiais, e assim, converteu em prisão preventiva. Dessa forma, fica superada a análise da ilegalidade da prisão em flagrante, e como já mencionado acima a prisão preventiva cumpre os requisitos legais, portanto, não há o que se falar em prisão ilegal.

Dessa forma, a prisão preventiva foi decretada por estar presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal

não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória.

Quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, entendo inadequados e insuficientes face aos parâmetros dispostos no artigo 312 c/c artigo 282, §6º do CPP, diante da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

De igual modo, as
alegadas condições pessoais favoráveis do paciente
, também não devem prosperar, eis que a
jurisprudência pátria tem entendimento reiterado de que pressupostos subjetivos não têm o condão de, por si, garantir a liberdade provisória ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP, como se aufere no presente caso.

Neste aspecto, é posicionamento uníssono d
este
Egrégio Tribunal de Justiça
, que as condições pessoais do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar, nos termos do enunciado de sua Súmula nº 08:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”
.

Assim,
não acolho
as alegações ora em análise.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e, no mérito, pela
denegação da ordem
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA, 20 de março de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 17/03/2023